Tribunal: STF
Processo: AI 702143
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Pretensão de 
   conferir efeitos ex nunc à decisão que declarou a 
   inconstitucionalidade da cobrança de taxas fundiárias (TIP e TCLLP) 
   e do IPTU do Município do Rio de Janeiro. Impossibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.